Tribunal: TJMT
Processo: 1007117-47.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1007117-47.2020.8.11.0000
Impetrantes: Murilo de Moura Gonçalves e Luiz Felipe Martins de Arruda
Paciente: Rodrigo Henrique Correa da Costa
Impetrado: Juiz da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Rodrigo Henrique Correa da Costa, apontando como autoridade coatora o juiz da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT.
Os impetrantes relatam que o paciente foi preso em flagrante no dia 25.1.2020, pela suposta prática dos delitos de tráfico de drogas e associação para tal finalidade.
Aduz que, no dia 26.1.2020, foi realizada a audiência de custódia, ocasião em que o Juízo singular converteu o flagrante em preventiva, indicando como fundamento a garantia da ordem pública, diante da possibilidade de reiteração delitiva, haja vista que o paciente foi preso em data recente e voltou a delinquir.
Assevera que requereu na origem a revogação do decreto prisional, o qual foi indeferido com base em argumentos genéricos, consubstanciado em uma prisão ilegal, decorrente de flagrante forjado, não estando presentes os pressupostos autorizadores do art. 312 do CPP.
Registra os predicados pessoais favoráveis do paciente, como a primariedade, residência fixa e ocupação lícita.
Diante dessas considerações, pede, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem de habeas corpus, a fim de que o paciente seja posto em liberdade, com a imposição de cautelares alternativas do art. 319 do CPP, se necessárias.
É o relatório.
Sabe-se que o acolhimento de liminar em sede de habeas corpus é medida excepcional, que só pode ser concedida em caso de flagrante ofensa ao direito de ir e vir do paciente.
Na presente hipótese, não obstante os judiciosos argumentos apresentados pela defesa do pretenso beneficiário, verifico que aparentemente o decreto prisional encontra-se fundamentado com base em elementos concretos extraídos dos autos.
A esse respeito, colaciono os seguintes fragmentos da decisão objurgada:
“(...). Há necessidade de manutenção da custódia para evitar a continuidade da prática ilícita, bem ainda para garantia da ordem pública, tendo em vista ter sido preso em data recente, conforme mencionado no Boletim de Ocorrência, e Auto de Prisão em flagrante (narrativa) ” – Id 37449999.
Diante desse quadro, não se verifica na decisão impugnada manifesta ilegalidade apta a autorizar o deferimento da tutela de urgência, pois, pelo que consta, a segregação provisória se justifica na necessidade de impedir a reiteração delitiva.
Não bastasse esse fato, a análise do alegado constrangimento ilegal confunde-se com o próprio mérito da impetração, devendo ser reservada para apreciação perante o colegiado.
Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada.
Oficie-se à autoridade apontada como coatora para que, no prazo de 5 dias, preste as informações que reputar pertinentes.
Em seguida, abra-se vista dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se.
Cuiabá, 19 de março de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator